Tribunal: STJ
Processo: 0456388-24.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053729 - SP(2025/0456388-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO
ATACADO.
DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54995341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 16:44:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4f388886-28a5-410b-b359-c8d80cf71e46

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053729 - SP (2025/0456388-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS DIREITO PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
RAZÕES
QUE
NÃO
INFIRMARAM
OS

FUNDAMENTOS
DO
ATACADO.

DECISUM
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO
CPC. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WAGNER ANTONIO DE SOUSA
JUNIOR contra decisão monocrática assim ementada (fl. 104):
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO
§ 4o, DA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
ACÓRDÃO QUE AFASTOU A MINORANTE COM BASE EM ELEMENTOS
CONCRETOS DO CASO. QUANTIDADE E ACONDICIONAMENTO DA DROGA.
UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE. CONTEXTO DE FRACIONAMENTO PARA
VENDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS RECONHECIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO E NEGATIVA
DE SUBSTITUIÇÃO FUNDAMENTADOS NA GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA QUANTO A TESES NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
indeferido liminarmente.
Writ
Nas razões, a parte agravante alega que há manifesta ilegalidade no acórdão
coator, que afastou indevidamente o tráfico privilegiado, por entender que a quantidade
de droga não autoriza concluir pela inexistência de desconhecimento na traficância.
Documento eletrônico VDA53724855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 29b5dc07-a172-4123-b4f5-16a4a18e2a21

Sustenta que o paciente preenche os requisitos do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas e que o afastamento da minorante ocorreu de forma indevida, baseado
exclusivamente na quantidade de droga, a despeito dos predicados pessoais favoráveis
e da natureza pontual da conduta.
Defende que os elementos mencionados na decisão agravada – adolescente
como olheiro, ponto de tráfico, petrechos e fracionamento – apenas justificam a
condenação por tráfico e, ademais, teria sido o primeiro e único dia da ocorrência, o que
afastaria a dedicação criminosa.
Alega que o entendimento do acórdão contraria o Tema Repetitivo 1154 e o
AgRg no HC n. 691.243/SP, razão pela qual deve ser restabelecida a minorante na
fração máxima de 2/3, com fixação do regime aberto e substituição da pena por
restritivas.
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do feito a julgamento colegiado, com a concessão da ordem, ainda que de ofício.
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação apresentada
em agravo regimental deve ser realizada de forma eficaz, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes argumentos genéricos ou meras repetições das teses já repelidas na
decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas
.
corpus
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da decisão
agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz a nossa jurisprudência:
AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva
24/9/2025,
10/1/2025;
Documento eletrônico VDA53724855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 29b5dc07-a172-4123-b4f5-16a4a18e2a21

Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n. 1.020.291
3/12/2024,
21/3/2024;
/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/9/2025,
e AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
30/9/2025;
julgado em
DJEN de
9/3/2025,
9/8/2025.
Assim,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA53724855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/01/2026 19:15:26
Código de Controle do Documento: 29b5dc07-a172-4123-b4f5-16a4a18e2a21

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.729 / SP
Número Registro: 2025/0456388-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15023180920218260530
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VILMO SERGIO CORREA FILHO
ADVOGADO
: VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS DE LYRA DIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WAGNER ANTONIO DE SOUSA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : VILMO SÉRGIO CORRÊA FILHO - SP348962
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54949672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:16
Código de Controle do Documento: bf78548e-181f-486d-8a99-cfc99ed23b57

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:16
Código de Controle do Documento: bf78548e-181f-486d-8a99-cfc99ed23b57